Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0012171-79.2016.8.11.0055, manejado por CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME, rejeitou a impugnação e manteve as astreintes fixadas em tutela antecipada no processo de conhecimento.
Para tanto, o agravante alega que o título que embasa a demanda executiva é inexequível, tendo em conta que a multa cominatória imposta no deferimento da tutela mostra-se incompatível com a obrigação de fazer, dada a necessidade de garantias adicionais.
Destaca que o fato de a ordem de refinanciamento ter sido cumprida somente em 15/10/2020 não causou nenhum dano à parte agravada, pois, mesmo que o refinanciamento tivesse ocorrido na época da determinação judicial, ainda assim ele seria prorrogado para após a última parcela do contrato original, que findou em 2020.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542)..
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento.
Ademais, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.